Tribunal: TJMT
Processo: 0006548-32.2017.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006548-32.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO - CPF: 284.753.968-95 (APELADO), ALESSANDRO MAINARDI - CPF: 437.613.568-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DO CREDOR – DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, contados da data de vencimento da última parcela contratual.

A demora na realização da citação, quando atribuível exclusivamente à morosidade do aparelho judiciário, não configura inércia do credor, de modo que não se reconhece a prescrição direta da pretensão executiva.

Demonstrada a atuação diligente do exequente, com diversas providências processuais adotadas visando à localização do devedor e à efetivação da citação, inclusive por meio de sistemas judiciais e pedido de citação por edital, afasta-se a alegação de desídia.

Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva deve ser anulada, a fim de permitir o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006548-32.2017.8.11.0012

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

APELADOS: PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT,
Dra. Angela Maria Janczeski Goes
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0006548-32.2017.8.11.0012, ajuizada em face de
PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO e outro
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões recursais, a apelante defende que “
A presente demanda é oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em face dos Executados, ora Apelados, tendo em vista o inadimplemento destes reminiscente a Cédula de Crédito Bancário no B41431410-5. Houve a citação de um dos Executados, de tal modo que a Cooperativa estava diligenciando no intuito de buscar bens em nome deste e localizar o atual endereço do outro, mas foi intimada a manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente
” (sic).

Assevera que
“Nobres julgadores, conforme mencionado acima, o Juiz “a quo” extinguiu a ação, pois entendeu que ocorreu a prescrição, mas sem razão, já que a Cooperativa sempre foi diligente nos atos que lhe cabiam, por conseguinte, a morosidade nos atos processuais não são frutos da sua conduta, logo, não pode sofrer o prejuízo, consoante será demonstrado. A ação foi distribuída em 10 de outubro do ano de 2017, na sequência foi proferido despacho inicial, bem como vinculada diligência do Sr. Oficial de Justiça e expedido o mandado de citação, porém este retornou negativo no mês de janeiro do ano seguinte. Desse modo, a Cooperativa indicou novos endereços, todavia, por engano os autos foram remetidos a Defensoria Pública, que manifestou no mês de março daquele ano”
(sic).

Sustenta que “
Adveio nova expedição do mandado, por meio de carta precatória, contudo, somente em janeiro do ano de 2019, sendo a Exequente intimada para realizar a distribuição no mês de julho, momento em que juntou as custas correspondentes ao ato e requereu o envio por meio de malote digital, deferido, mas frustrada. Portanto, no mês de novembro foi requerida a pesquisa de endereços pelos órgãos conveniados, ocorre que, logo após, os autos foram encaminhados para digitalização, sendo esta concretizada no mês de julho do ano de 2021”
(sic).

Aduz que “
O despacho proferido determinou a tenta
ti
va de cita
çã
o por meio do aplica
ti
vo de mensagens WhatsApp, sendo fru
tí
fera no m
ê
s de junho daquele ano. Assim, a Coopera
ti
va pugnou pela cita
çã
o editalícia do Executado faltante, e penhora/arresto pelo Sisbajud, al
é
m de pesquisa de bens por meio do Renajud e Infojud, advindo decisão em novembro do ano de 2024, momento em que deferiu os pedidos, mas foram sem êxito. Por conseguinte, a Exequente, ora Apelante, impulsionou o feito com novos pleitos, ocasionando decisão no mês de maio do corrente ano, oportunidade que in
ti
mou a Coopera
ti
va para manifestar acerca da eventual prescri
çã
o, e mesmo ap
ó
s suas explana
çõ
es ilustrando a n
ã
o incid
ê
ncia, ex
ti
nguiu o feito, derivando no presente recurso. Consoante evidenciado acima, a Cooperativa nunca agiu com des
í
dia, pelo contrário sempre foi diligente em todos os atos que lhe competiam, sendo que a delonga se deu em decorrência da morosidade do judiciário, portanto, o ônus não pode ser imposto a Exequente
”
(sic).

Registra que
“Isto posto, é nítido que a Cooperativa movimentou o processo e sempre cumpriu com todas as determinações, ou seja, nunca deixou os autos paralisado, consequente, não incide no caso em tela as hipóteses da prescrição, assim sendo, a disposição de primeira instância deve ser reformada”
(sic).

A par desses argumentos o apelante requer
“[...] seja dado integral provimento ao presente apelo, pugnando para que sejam acolhidas suas razões, cassando a sentença recorrida, no intuito de afastar a prescrição, consequentemente, dar prosseguimento a execução”
(sic).

Sem contrarrazões.

O preparo foi recolhido conforme Id. 319250394.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Eis a sentença exarada:

“Vistos.

1. Trata-se de Execução de título extrajudicial (CCB) proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU, em desfavor de PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO e ALESSANDRO MAINARDI, todos qualificados nos autos.

A ação foi distribuída em 10/10/2017, ao passo que o despacho ordenador da citação ocorreu em 23/10/2017 (Id 64291107- fls. 103).

A execução tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário n.o B41431410-5, no valor de R$ 189.540,00 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais), sendo a primeira parcela com vencimento para 15 de Março de 2016, com o vencimento final em 15 de Março de 2021.

Houve tentativa de citação em 29/01/2018 (Id 64291107, p. 113)

A parte exequente foi intimada, por duas vezes, para dar prosseguimento ao feito, todavia, manteve-se inerte.

Carta precatória foi devolvida por não recolhimento de custas (Id 64291107, p. 136), posteriormente, houve o cumprimento.

Foram realizadas pesquisas nos sistemas para localizar endereço dos executados.

Apenas um dos executados foi citado em 24/04/2023 (Id 108040359).

A parte autora foi intimada para manifestar sobre a ocorrência de prescrição (id 193876444).

Manifestou-se pela não ocorrência (Id 196676109)

2. É o relato do essencial. Fundamento e decido.

3. Sabe-se que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (art. 202, I, do CC). Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a citação/intimação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

[...]

Portanto, a interrupção da prescrição, embora possua efeito automático do despacho que determina a citação, tem a sua eficácia condicionada à conduta futura do autor - adotar as providências necessárias para a citação válida. Trata-se de questão relevante, pois não é incomum que a citação apenas ocorra após o prazo prescricional.

O ônus de promover a citação/intimação consiste, basicamente, em: juntar cópia da petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em autos de papel CPC, art. 248, caput), adiantar as despesas da citação e indicar o endereço da parte ré.

O credor diligente deveria ter esgotado as possibilidades de localização e requerido, se fosse o caso, a citação por edital. Entretanto, esse não é o caso dos autos, vez que a ação foi protocolizada há quase 8 anos e a citação não se consumou em razão de desídia da parte autora.

[...]

Anote-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado na súmula n.o 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.o, do CPC ("A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário"), porquanto, o requerido não foi citado por desídia do próprio credor, que não apresentou/forneceu os meios necessários e adequados para concretização da citação em tempo hábil.

Assim, verificada a ausência de citação válida em tempo hábil para interromper o interregno prescricional, sem que esse retardo possa ser atribuído aos serviço judiciário, impõe-se a extinção da pretensão autoral, ante a ocorrência da prescrição.

4. Dispositivo.

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte AUTORA ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização da ação”
(Id. 317206372).

Da detida análise dos autos de origem é possível identificar que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva da cooperativa apelante, a qual tentou, de todas as formas, a citação dos apelados.

Necessário evidenciar que a apelante ajuizou a presente ação em
10/10/2017
, tendo o Magistrado
a quo
despachado a inicial em
23/10/2017
.

Expedido o mandado de citação, foi colacionado aos autos diligência negativa em
29/01/2018
.

A cooperativa apelante juntou aos autos novo endereço para a tentativa de citação em
07/08/2018
.

Em
15/08/2018
a apelante juntou aos autos petição requerendo a citação do executado Pedro Augusto Menegheti Carneiro por carta precatória e a expedição de mandado de citação para o também executado Alessandro Mainardi nos endereços listados na peça.

Em
02/10/2019
, o juízo
a quo
determinou o impulsionamento do feito para que a parte autora recolhesse as custas relativas à Carta Precatória distribuída em Barra do Garças/MT. O comando foi cumprido em
14/10/2019
.

Em
20/11/2019
, diante das infrutíferas tentativas de citação, requereu pesquisas de endereço dos excutados por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD, SIEL e INFOSEG.

Ante a ausência de resposta pelo juízo, em
14/07/2021
, a exequente reiterou os pedidos e apresentou um número de telefone, atribuído a Pedro Augusto Menegheti Carneiro, requerendo sua citação via Whatsapp.

Apenas em
11/01/2023
, o juízo
a quo
determinou a citação por Whatsapp, restando frutífera em
24/01/2023
.

Em
25/07/2023
a exequente requereu a citação por edital de Alessandro Mainardi e o bloqueio
online
de valores em nome do executado Pedro Augusto Menegheti Carneiro.

Apenas em
06/11/2024
, a Magistrada de origem deferiu o bloqueio
online
nas contas de titularidade de Pedro Augusto Menegheti Carneiro, e determinou busca de endereços do executado Alessandro Mainardi.

Em
28/11/2024
, a cooperativa exequente requereu pesquisa via CRC-JUD em nome de Alessandro Mainardi.

Em
15/05/2025
, sem que analisasse os pedidos anteriores, a Magistrada de piso intimou a cooperativa apelante para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição, manifestando-se, esta, em
06/06/2025
.

Após, em
30/08/2025
, sobreveio a sentença extintiva.

Feito tal balizamento, é importante ressaltar que o Código Civil dispõe no artigo 202, caput, e inciso I, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC estabelece:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.

Ressalta-se que, o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de três anos, conforme entendimento consolidado do STJ, com termo inicial na data do vencimento da última parcela, a qual,
in casu
, venceu em
15/03/2021
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRAZO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição direta da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, e extinguiu o processo com base no art. 487, II, c/c art. 924, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da data de vencimento da obrigação e das medidas processuais adotadas pela exequente, está caracterizada a prescrição direta da pretensão executiva, ou se a interrupção válida e a paralisação do feito por fatores atribuíveis ao Judiciário afastam sua configuração.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é trienal, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002, contado do vencimento da última parcela.

4. A inicial foi proposta dentro do prazo legal e foram adotadas diligências contínuas para localizar o devedor, inclusive com pedidos de buscas em cadastros e expedição de ofícios, seguidas de requerimento de citação por edital.

5. A demora no cumprimento das determinações judiciais decorreu de entraves administrativos internos à serventia, não sendo atribuível à parte exequente.

6. Aplica-se, ao caso, a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora decorre do próprio Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença desconstituída. Determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, inclusive para apreciação do pedido de citação por edital.

Tese de julgamento: "1
. O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos, contados do vencimento da última prestação contratual. 2. A paralisação do processo por fatores administrativos imputáveis ao Judiciário não caracteriza inércia do exequente, não se admitindo o reconhecimento da prescrição direta nesses casos, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC, arts. 487, II, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.534.625/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.11.2019; STJ, Súmula no 106; TJMT, N.U 1000835-20.2017.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.”

(N.U 0000407-03.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025) (Destaquei)

Compulsando detidamente os autos, diversamente do que entendeu o juízo de primeiro grau, não se pode imputar à parte exequente a responsabilidade pela demora na efetivação da citação, uma vez que esta, ao longo de toda a marcha processual, adotou todas as diligências possíveis para a localização do devedor e prosseguimento da execução, encontrando resistência apenas nos entraves operacionais do próprio mecanismo judiciário.

Nesse cenário, a demora na citação não pode ser considerada causa de prescrição direta, pois, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode penalizar o credor diligente pela morosidade da máquina judiciária, incidindo à espécie o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR – PARTE DILIGENTE – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIRETA
OU INTERCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que, houve lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Sendo assim, a Ação sendo proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do apelante, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição, sendo de rigor a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Em relação à tese de prescrição intercorrente, arguida pela parte apelada em suas contrarrazões à apelação, esta, exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. De modo que, a prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente.”

(N.U 0000161-63.2002.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 07/05/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PARTE AUTORA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”

(N.U 0001798-21.2015.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE MÚTUO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DILIGÊNCIA PROCESSUAL DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve prescrição da pretensão executiva, à luz do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, considerando o termo inicial da contagem e a eventual inércia da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos de financiamento com prestações mensais e prazo certo de vencimento, o termo inicial para a contagem da prescrição é a data de vencimento da última parcela contratual, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. No caso, o contrato previa 240 parcelas mensais, prorrogáveis por mais 120 meses, com início em 01/10/1991, perfazendo prazo final até 2021.

5. A ação foi ajuizada em 2010, antes do término do prazo de quitação contratual e, portanto, dentro do prazo prescricional.

6. Verificou-se atuação diligente da exequente durante toda a tramitação processual, sem inércia que justificasse o reconhecimento da prescrição, sendo a demora na citação atribuída a dificuldades operacionais do Judiciário.

7. Aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 106/STJ, que impede a decretação de prescrição quando a demora for imputável ao aparato judicial.

8. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação (art. 240, §1o, do CPC), afastando a alegada prescrição direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
Não se reconhece a prescrição da pretensão executiva quando a ação é ajuizada dentro do prazo contratual e a demora na citação é atribuída a dificuldades operacionais do Judiciário, desde que ausente inércia da parte exequente.
”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §5o, I; art. 202, I. Código de Processo Civil, arts. 240, §1o e §2o, 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837718/PR, DJe 30/08/2022; STJ, AgInt no REsp 1850690/SP, DJe 05/06/2020; STJ, REsp 2088491/TO, DJe 09/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1839423/PR, DJe 02/12/2021; STJ, Súmula 106.”

(N.U 0030598-79.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026